Tribunal: TJSP
Processo: 1026636-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCORPORAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) PELO BANCO DO BRASIL S/A. Pedido de exibição de documentos das ações do BESC em ações ordinárias do Banco do Brasil, para que a Instituição financeira emita suas ações. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCORPORAÇÃO DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) PELO BANCO DO BRASIL S/A. Pedido de exibição de documentos das ações do BESC em ações ordinárias do Banco do Brasil, para que a Instituição financeira emita suas ações. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos do art. 6o, da Resolução no 623/2013 do E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça. Discussão que envolve matéria relacionada à Lei no 6.404/1976 (Sociedade por ações). RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.